Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602821-45.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602821-45.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por RENATO DE ALMEIDA
FREITAS JR, CPF: 037.181.489-86, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 RENATO DE ALMEIDA FREITAS JR
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARTIN HENRIQUE ESTECHE (ADVOGADO)
RENATO DE ALMEIDA FREITAS JR (REQUERENTE)
MARTIN HENRIQUE ESTECHE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65770
66
24/01/2020 15:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.806

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602821-45.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RENATO DE ALMEIDA FREITAS JR DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/PR070527
ADVOGADO: MARTIN HENRIQUE ESTECHE
REQUERENTE: RENATO DE ALMEIDA FREITAS JR
- OAB/PR070527
ADVOGADO: MARTIN HENRIQUE ESTECHE
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL –
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou
serviço da atividade econômica do doador configura burla à regra que
determina a movimentação de todos recursos pela conta bancária
específica, sendo vício grave e insanável que compromete a regularidade
das contas. No entanto, o pequeno valor da falha autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas
com ressalvas.
2. A diminuta importância da irregularidade referente à omissão de
despesa, correspondente a apenas 0,8% do total de despesas, permite a
aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da
razoabilidade, não justificando a rejeição das contas, sendo suficiente a
aposição de ressalva.
3. O artigo 40 da Resolução TSE nº. 23.553 permite o pagamento de
despesa por boleto desde que pago diretamente da conta bancária, sendo
vedado o pagamento em espécie.
4. A doação direta realizada por pessoa física inscrita como desempregada
no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados há mais de 120 dias
Num. 6577066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

não indica, a priori, e sem outros elementos mínimos de prova, a falta de
capacidade econômica para doação de campanha, notadamente quando o
valor da doação é mínimo.
5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/01/2020

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO

RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR, candidato ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
Após a primeira análise, o Setor Técnico emitiu relatório de diligências
apontando uma série de irregularidades, bem como a necessidade de apresentação de
prestação de contas retificadora (id. 3125266).
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação (id. 3340116
e ss.), bem como a prestação de contas retificadora (id. 3342716 e ss.).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a devida análise, emitiu
parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas (id. 5727016).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas do candidato (id. 5967016).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 6577066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
tempestiva e, ao final das análises feitas, o setor técnico elaborou parecer conclusivo
pela desaprovação das contas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha em relação às doações apontadas;
ii) recebimento de doação, no valor de R$ 10.000,00, de forma distinta da
transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário, a doação
representa 26,04% dos recursos;
iii) recebimento de doação estimada, no valor de R$ 709,66, que não
constitui produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou prestação direta
de serviços ou bem permanente que integre seu patrimônio, a doação representa
1,84% dos recursos;
iv) omissão de despesa realizada junto ao fornecedor Print It – Serviços de
Impressão EIRILI, no valor de R$72,90, que representa 0,18% dos recursos;
v) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época; e
vi) realização de saques, no valor total de R$ 5.304,08, que representa
13,81% dos recursos, que não se destinaram à composição de Fundo de Caixa, em
infração aos arts. 40 e 41, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017;
vii) Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi identificado o
recebimento DIRETO de doações efetuadas por pessoas físicas desempregadas há
mais de 120 dias no CAGED, com possível indicação de ausência de capacidade
econômica para fazer a doação; e
viii) Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados MACIÇA/CNIS/RAIS, foi identificado o recebimento de doação realizada por
pessoa física, cuja renda formal conhecida é incompatível com a doação realizada, o
que pode indicar ausência de capacidade econômica para realizar a doação.
Os recursos utilizados totalizaram R$ 38.399,50, sendo:
Num. 6577066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i e v” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.

ii) recebimento de doação, no valor de R$ 10.000,00, de forma distinta
da transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário, a doação
representa 26,04% dos recursos:
Aponta o parecer que foram identificadas doações em espécie que
totalizaram R$ 10.000,00, realizada de forma distinta da opção de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação:
A norma do art. 22, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 possui o
seguinte teor:

Art. 22. (...)
§1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
§2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de
origem plenamente identificável.
Num. 6577066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

No entanto, no particular, verifica-se que, conquanto as referidas doações
tenham sido realizadas através de depósito em espécie, em contrariedade ao art. 22, §
1º, da Resolução TSE nº 22.553/2019, consta a identificação do
(CPF
CPF do doador
867.851.259-87).
Portanto, conclui-se que, embora a doação não tenha sido feita na forma
exigida pela resolução, ela restou identificada, estando atendida a finalidade da norma,
que é identificar com exatidão o doador, razão pela qual reputo afastado o presente
apontamento.

iii) recebimento de doação estimada, no valor de R$ 709,66, que não
constitui produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou prestação
direta de serviços ou bem permanente que integre seu patrimônio, a doação
representa 1,84% dos recursos:
O Setor Técnico apurou o recebimento de recurso estimável, consistente
em “eventos de promoção da candidatura”, que não constitui produto do serviço ou da
atividade econômica do doador, contrariando o que dispõem os arts. 10, 16 e 27, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Confira-se:
Em manifestação (id. 3340116), o candidato declara que a doação “foi feita
pela irmã do candidato, Renata Carolina Ferreira de Freitas, no valor de R$ 709,06,
referente a mercadorias compradas para um evento de promoção da candidatura do
”.
Prestador
Sucede que o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro
que não constitui produto da atividade do doador é irregularidade grave, por
caracterizar burla a uma das exigências mais importantes da legislação que trata da
prestação de contas, qual seja a de trânsito de todos os recursos arrecadados pela
conta bancária. Trata-se de exigência cuja ausência impossibilita a adequada
conferência dos gastos de campanha, na medida em que o candidato, ao invés de
receber a doação em dinheiro e posteriormente realizar os gastos eleitorais (quando
ficaria registrada toda a origem e destinação dos recursos através do trâmite na conta
bancária) recebe a doação do serviço ou bem adquirido diretamente pelo próprio
doador.
Com efeito, o artigo 22 e seu § 3º da Lei n. 9.504/97 dispõem que:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
Num. 6577066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

§2º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária, bem como aos casos de
candidatura para Vereador em Municípios com menos de vinte mil eleitores.
§3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já
houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) (grifou-se)

Infere-se que se trata de norma de lei em sentido estrito, e não meramente
da Resolução n. 23.553, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de
que o descumprimento da determinação implicará desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei n.
9.504, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
”, até porque não há meio
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido
de sanar a falha.
Destarte, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela
conta bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
A gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida por diversos
tribunais pátrios. Confira-se:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÕES 2016 - LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015 -
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE BENS QUE NÃO PERTENCENTES AO
PATRIMÔNIO DO DOADOR - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA
RESOLUÇÃO - VÍCIO GRAVE E INSANÁVEL QUE, POR SI, ENSEJA A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. Recurso provido para o fim de desaprovar as contas do recorrido.
(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 36948 - Araucária/PR, ACÓRDÃO n 54110 de
30/08/2018, Relator(a) GILBERTO FERREIRA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
14/09/2018)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÃO 2016 - INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 19 DA RESOLUÇÃO TSE
23.463/2015 - DESAPROVAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
Num. 6577066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla a regra que determina a movimentação de todos
recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave e insanável que compromete a
regularidade das contas.
2. No caso dos autos, por não se tratar de recebimento de doação de fonte vedada, nem
de origem não identificada, não cabe a devolução dos valores correspondentes às
doações.
3. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.
(TRE-PR, RE - RECURSO ELEITORAL n 35394 - Marechal Cândido Rondon/PR,
ACÓRDÃO n 53713 de 12/12/2017, Relator(a) NIVALDO BRUNONI, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 23/01/2018)

Embora seja uma irregularidade grave e impassível de saneamento, no
caso em apreço, a falha representa apenas 1,84% do total de despesas da campanha,
o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas.

iv) Omissão de despesas:
Inicialmente, a análise técnica detectou através do procedimento de
circularização suposta omissão remanescente de despesas relativa à contratação de
fornecedores:
Após manifestação do candidato (id 3340116), o órgão técnico indicou que
permanece apenas a omissão quanto à despesa PRINT IT SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO EIRELI.
Com relação a MARIA APARECIDA LIMA – PNEUS, o candidato informa
que “há uma nota emitida em duplicidade no mesmo valor e pelo mesmo serviço, razão
pela qual só consta uma NF no valor de R$ 160,00 lançada das presentes contas (NF
” (id. 3340116).
648, emissão dia 02 de outubro de 2018)
Num. 6577066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

Ocorre que o Setor Técnico informou que ambas as notas fiscais estão
aptas.
Logo, como o candidato limitou-se a afirmar que houve duplicidade na
emissão das notas sem, contudo, juntar qualquer comprovante de cancelamento,
permanece a inconsistência.
No que tange à omissão de despesas com o Facebook, declarou o
candidato que é preciso confrontar os recibos de pagamento por ele anexos com os
conteúdos que foram efetivamente patrocinados (id. 3340116).
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora, dentre outras, despesas com impulsionamento de conteúdos que
totalizam R$ 1.081,03, divididos em 3 pagamentos, pagos com recursos da conta
“outros recursos”.
Assim, constata-se que não houve omissão de despesas no Demonstrativo
de Receitas e Despesas (DRD), mas apenas a falta de apresentação da nota fiscal
correspondente ao valor total do serviço contratado.
Nesse ponto, anoto que o pagamento declarado, com os respectivos
boletos e comprovantes de pagamento, não comprova a efetiva realização da despesa,
sendo imprescindível a apresentação da nota fiscal correspondente.
No particular, conduto, o prestador trouxe aos autos o relatório de despesas
emitidos pelo facebook (ids. 3340316, 3340366, 3340416, 3341316), demonstrando que
foi utilizado, efetivamente, R$ 1.022,87 dos R$ 1.081,03 transferidos ao site, havendo
um montante de R$ 58,16 sem a devida comprovação de utilização (correspondente ao
montante pago, descontando-se o valor dos relatórios do facebook).
Em relação ao montante não comprovado, foram gastos com recursos da
conta “outros recursos”, que não exigem a devolução para o Tesouro por se tratarem de
verbas privadas.
No que concerne à despesa junto a PRINT IT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
EIRELI, a omissão em comento fere o que preceitua o art. 56, I, g, da Resolução TSE
nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

Conquanto persista a irregularidade apontada, a diminuta importância envolvida (0,8% do
total de receitas) permite a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, não justificando a rejeição das contas, sendo
suficiente a aposição de ressalva.
Num. 6577066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

Nesse sentido, destaco recente julgado proferido por esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PARTIDO
POLÍTICO - DIRETÓRIO ESTADUAL. PMDB - LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.463/2015 - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DE
RECURSOS ADVINDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VALORES RELATIVOS A
TRANFERÊNCIAS EFETIVADAS DIRETAMENTE DA CONTA DO FUNDO PARTIDÁRIO
À CONTA DE CAMPANHA DE CANDIDATOS E DEVIDAMENTE DECLARADOS NAS
CONTAS.
POSSIBILIDADE
-
EXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA
DE
CAMPANHA
POSTERIORMENTE QUITADA PELA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. OMISSÃO DE
DESPESAS
APONTADAS
NA
CIRCULARIZAÇÃO
DE
PEQUENA
MONTA.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS
CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Omissões de gastos no valor total de R$ 3.110,49, apontadas no relatório de
circularização e não comprovadas pelo partido, que representam 0,582% do total gasto
pelo Diretório Estadual, permite a aplicação do princípio da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas. Precedentes jurisprudenciais.
3. Superadas as irregularidades apontadas pelo setor técnico e havendo efetivamente a
possibilidade da verificação e análise das contas por esta Justiça Especializada,
subsistindo irregularidades meramente formais e que não comprometem o conjunto da
prestação de contas, essas devem ser aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 57414, ACÓRDÃO n 54030 de 26/06/2018, Relator(a)
ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 02/07/2018)

Portanto, concluo que o vício apontado não dá, por si só, ensejo à
desaprovação das contas.

vi) realização de saques, no valor total de R$ 5.304,08, que representa
13,81% dos recursos, que não se destinaram à composição de Fundo de Caixa,
em infração aos arts. 40 e 41, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
A resolução TSE nº. 23.553, em seus artigos 41 e 42, permite aos partidos
e candidatos que constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos
de pequeno vulto em espécie,
:
in verbis
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
Num. 6577066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63 desta resolução.

No particular, o candidato não constituiu fundo de caixa. Todavia, na conta
bancária nº 34911-9, destinada a movimentação do “outros recursos”, observa-se o
registro de operações denominadas de “compra com cartão”
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=ecea9c3d-80d7-48a8-ba9a-2aafd2b176d3
), nos valores a seguir discriminados:
O
mesmo
se
operou
na
conta
nº
34927-5
(FEFC

-
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=59bacd5d-a025-4150-9600-12d2830d1aef
):
Num. 6577066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

Instado a se manifestar, o prestador de contas disse que os saques são, na
verdade, “lançamentos de débito sem conta ocorridos por despesas adquiridas e pagas
” (id 2633116).
pelo cartão de débito da conta do PRESTADOR
Com efeito, os extratos bancários encaminhados pela instituição financeira
enquadram a operação realizada pelo prestador como sendo “COMPRA CARTÃO -
SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA”.
Em contato telefônico com o Setor Técnico desta Corte, foi informado que a
operação corresponde a um pagamento de boleto por meio da função débito com
cartão da conta corrente, não havendo contato do candidato com dinheiro em espécie.
Assim, tem-se que não houve propriamente constituição de fundo de caixa,
mas apenas o pagamento de despesa por boleto.
Com efeito, o artigo 40 da Resolução TSE nº. 23.553 permite o pagamento
de despesa por boleto diretamente da conta bancária, sendo vedado o pagamento em
espécie, confira-se:

Art. 40. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 41 e o disposto no § 4º do art. 10 desta resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; ou
III - débito em conta.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
Num. 6577066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Logo, não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo
candidato, razão pela qual afasto o presente apontamento.

vii) Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi
identificado o recebimento DIRETO de doações efetuadas por pessoas físicas
desempregadas há mais de 120 dias no CAGED, com possível indicação de
ausência de capacidade econômica para fazer a doação:
No caso em apreço aponta o parecer técnico conclusivo a ocorrência de
possível irregularidade, consistente no recebimento de doações de pessoas
cadastradas como desempregadas, há mais de 120 (cento e vinte) dias, no Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, realizadas em favor do candidato
por:
Quanto à suposta irregularidade se, de um lado pode parecer suspeita a
doação realizada por doadores que estejam inscritos como desempregados no CAGED,
por outro, não há qualquer prova concreta, nos autos, da suposta irregularidade, não
sendo minimamente razoável a desaprovação de contas de candidato com base em
ilações e presunções.
Insta pontuar, ainda, que a Lei das Eleições assim dispõe quanto às fontes
vedadas:
Num. 6577066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:
I – entidade ou governo estrangeiro;
II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos
provenientes do Poder Público;
III – concessionário ou permissionário de serviço público;
IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição
compulsória em virtude de disposição legal;
V – entidade de utilidade pública;
VI – entidade de classe ou sindical;
VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.
VIII – entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
IX – entidades esportivas; (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
X – organizações não-governamentais que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei
nº 11.300, de 2006)
XI – organizações da sociedade civil de interesse público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
XII – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Da leitura do referido rol, verifica-se que não há previsão legal que impeça
que pessoas desempregadas façam doação para campanhas eleitorais. Ou seja,
desacompanhado de maiores evidências, o fato de algum doador eventualmente figurar
no CAGED não resulta em irregularidade na prestação de contas.
Ademais, esta e. Corte adotou recentemente, em caso semelhante,
entendimento no mesmo sentido, senão vejamos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE
RECURSAL. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE. DOAÇÃO EMPRESARIAL INDIRETA.
PROVA INDICIÁRIA. RECONHECIMENTO. IRREGULARIDADE GRAVE. DOAÇÕES
REALIZADAS POR PESSOAS INSCRITAS EM PROGRAMAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE
PROVA.
COMPROVANTE
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO
CONTENDO
TRANSFERÊNCIA AO DOADOR. VEÍCULO PERTENCENTE AO VICE-PREFEITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. (...)
3. A doação direta realizada por pessoa física inscrita em programas sociais do governo
não indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, a falta de capacidade
econômica para doação de campanha. (...)
Num. 6577066 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

6. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 26767, ACÓRDÃO n 53391 de 12/09/2017, Relator(a) PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 15/09/2017)

Logo, afasta-se a irregularidade.

viii) Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados MACIÇA/CNIS/RAIS, foi identificado o recebimento de doação realizada por
pessoa física, cuja renda formal conhecida é incompatível com a doação realizada, o
que pode indicar ausência de capacidade econômica para realizar a doação.
Sobre o recebimento de doação realizada por pessoa física, cuja renda
formal conhecida é incompatível com a doação realizada, observa-se que trata-se de
doação no valor de R$ 35,00, quantia que pode ser doada por pessoa que aufere pouca
ou nenhuma renda formal.
Outrossim, ao compulsar os autos, não restou demonstrado outro elemento
que sustentasse a alegação. Assim, afasta-se a irregularidade.

Nesse contexto, concluo que as falhas apontadas atraem somente a
aposição de ressalva, não ensejando a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem
a regularidade das contas, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas
relativas às eleições de 2018 apresentadas por RENATO DE ALMEIDA FREITAS
JUNIOR.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 6577066 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602821-45.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: RENATO DE ALMEIDA FREITAS JR -
Advogado do(a) REQUERENTE: MARTIN HENRIQUE ESTECHE - PR070527.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.01.2020.
Num. 6577066 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 24/01/2020 15:08:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012318374592000000006205442
Número do documento: 20012318374592000000006205442